Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-93.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013083-93.2017.8.11.0000
AGRAVANTES: JAIME LUIZ MURARO e LUIZ MARIANO BRIDI
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por Jaime Luiz Muraro e Luiz Mariano Bridi contra decisão de Id 49321465 que negou seguimento ao recurso especial por eles interposto.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do §2o do art. 1.042 do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no §4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça